Tribunal: TJMT
Processo: 1016423-40.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016423-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 058.488.248-35 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL PAVEI - CPF: 039.721.749-85 (AGRAVANTE), BEHEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 36.161.427/0001-19 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MANDAMENTAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO APÓS PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RESCISÃO UNILATERAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O parágrafo único do art. 78 da Lei de Licitações dispõe que os casos de rescisão contratual unilateral deverão ser formalmente motivados nos autos do processo administrativo prévio, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao contratado.

Considerando que o ente municipal não comprovou a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa antes da rescisão contratual, necessário se faz a manutenção da decisão que suspendeu tal ato administrativo
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Feliz Natal
, representado pelo
Prefeito Rafael Pavei
, contra a decisão interlocutória que, no mandado de segurança contra si impetrado por
Behealth Serviços Médicos Ltda.
(Autos nº 1000411-60.2020.8.11.009 – PJE), deferiu medida liminar determinando a suspensão do
“ato de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços nº 018/2020, devendo as partes impetrante e impetrada observarem o pacto contratual até decisão judicial em contrário, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/09 c.c. o art. 67, § 1º e art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93, o art. 5º, inciso LV, da CRFB/88, arts. 4º, 24, “caput”, e 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.692/02, art. 10, inciso X, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso e art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC, sob pena de responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça, cabendo ao magistrado fixar multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, ou, se irrisório ou inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, na determinação do art. 77, inciso IV, § § 2º e 5º, do NCPC, sem prejuízo de eventuais sanções criminais (crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e processuais”
. (Id 135974)

Nas razões o agravante sustentou que a decisão recorrida
“poderá causar danos ao erário, ao deferir a liminar pleiteada pela ora agravada suspendendo o ato de rescisão contratual, ou seja, o município terá que arcar com o pagamento da prestação de serviços, que poderá ser considerado ilegal, por entender que o mandado de segurança é descabido e que nenhuma razão lhe assiste à empresa Behealth Serviços Médicos Ltda
”.

Na sequência, sustentou a legalidade do ato administrativo dito coator, uma vez que a rescisão do contrato de prestação de serviços de forma unilateral foi fundamentada nos artigos 78 e 79 da Lei 8666/93 e prevista no contrato, bem como foi dada “
a oportunidade para a agravada de se manifestar dentro do período de 30 dias, porém, a mesma quedou inerte, sem que houvesse a manifestação em relação à rescisão contratual, ainda que de forma implícita, por se tratar de norma cogente prevista em Lei, o direito ao contraditório e a ampla defesa não foi suprimido.”

Defendeu, ainda, que a justificativa de que o Secretário Municipal teria cometido ato de improbidade administrativa não é razão para a concessão da medida liminar, uma vez que, por se tratar de um possível ilícito, deve ser processado em autos apartados, com ritos diferentes e em momento apropriado.

Acrescentou, outrossim, que “
a ausência de médico para atendimento à população, também não é motivo para concessão da medida liminar, conforme se verifica, houve a notificação com rescisão após 30 dias, o que entende como sendo mais do que suficiente para que o município viesse a contratar outra empresa, logo, o município não ficou desprovido de médico, ainda que o momento seja considerado uma situação pandêmica causada pelo Covid-19”.

Nesse contexto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada que autorizou o cancelamento da rescisão contratual (id. 53209952).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.53833457).

O agravado apresentou contrarrazões alegando que o contrato foi rescindido sumariamente e unilateralmente pelo agravante, o qual ignorou o devido processo administrativo, bem como que não há falar-se em notificação para o exercício de defesa quando a decisão pela rescisão unilateral já foi tomada pelo recorrente, sem qualquer oitiva da parte prejudicada.

Afirmou, também, que na notificação rescisória não houve qualquer alusão à instauração formal de processo administrativo com a respectiva definição dos fatos apreciados, oportunidade de defesa, provas pretensas e/ou produzidas, além de ter sido indicada motivação genérica de desatendimento às determinações regulares do Secretário Municipal de Saúde e de relevante interesse público municipal.

Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso (id.56241473).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id.56815978).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Feliz Natal
, representado pelo
Prefeito Rafael Pavei
,

contra a decisão interlocutória que, no mandado de segurança contra si impetrado por
Behealth Serviços Médicos Ltda.
(Autos nº 1000411-60.2020.8.11.009 – PJE), deferiu medida liminar determinando a suspensão do
“ato de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços nº 018/2020”
.

Extrai-se dos autos que após procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 004/2020, foi pactuado entre as partes o Contrato de Prestação de Serviços Médicos nº 018/2020 em 06/03/2020, com a vigência de 12 (doze) meses, ou seja, com encerramento em 06/03/2021.

Contudo, houve a rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes antes de finalizada a vigência contratual, razão pela qual a empresa-agravada impetrou, na origem, ação mandamental com pedido de liminar, pleiteando a suspensão da citada rescisão.

Sob a ótica da parte agravada, o distrato ocorreu sem a observância do devido processo legal, o que, no seu entender, evidencia a ilegalidade do ato impugnado.

O município agravante, por sua vez, aduz que a rescisão deve ser mantida, primeiramente, em razão da possibilidade de danos ao erário. Segundo, porque a rescisão foi fundamentada nos artigos 78 e 79 da Lei 8666/93 e prevista no contrato e, também, porque foi dada
oportunidade
para a agravada manifestar-se dentro do período de 30 dias, porém, a mesma quedou-se inerte.

Pois bem.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso não merece provimento.

Com efeito, o Contrato de Prestação de Serviços nº 018/2020, celebrado entre as partes, e cujo objeto é a prestação de serviços médicos,

prevê a possibilidade de rescisão do contrato de forma unilateral, fundamentada nos artigos 78 e 79 da Lei 8666/93.

No entanto, não se pode olvidar que, aparentemente, a recorrida não foi informada a tempo e modo sobre o rompimento do contrato.

Embora o município agravante alegue que oportunizou o prazo de 30 (trinta) dias, é certo que não comprovou nos autos, conforme se afere na decisão recorrida:

“(...) Ao que parece, a parte impetrada rescindiu sumariamente e unilateralmente o mencionado contrato, ignorando o devido processo administrativo, notadamente porque a solicitação de rescisão contratual formulada pelo secretário municipal de saúde, Crisomar Vieira de Carvalho, foi por ele subscrita em 04/06/2020 (Num. 33960162 - Pág. 1/2), sem referenciar eventual processo e, logo no dia seguinte, expediu-se a notificação de rescisão contratual subscrita pelo prefeito municipal em 05/06/2020 (Num. 33960160 - Pág. 1), igualmente sem referenciar eventual processo administrativo.

Ao que parece, não houve notificação para o exercício do direito de defesa, como confidencia a própria manifestação da parte impetrada, uma vez que não há falar em respeito a tal direito quando a decisão pela rescisão já foi tomada sem ouvir a parte prejudicada.

Ressalta-se que o contraditório e a ampla defesa vêm igualmente assegurados nos arts. 4º, 24, “caput”, e 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Mato Grosso, e art. 10, inciso X, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

Aliás, da notificação rescisória não há qualquer alusão à instauração formal de processo administrativo com a respectiva definição dos fatos apreciados, oportunidade de defesa, provas pretensas e/ou produzidas, além de indicar motivação genérica de desatendimento às determinações regulares do secretário municipal de saúde e em razão do relevante interesse público municipal.

Depois, embora a parte impetrada afirme que 3 (três) reclamações foram formalizadas diante de dezenas que foram recebidas da população e de profissionais da saúde, incumbia a ela a anotação em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do art. 67, § 1º, da Lei 8.666/93, o que aparentemente não tem sido feito, uma vez que sua manifestação não veio instruída com qualquer documento.(...)”
(id. 53209956 - Pág.3/6)

Nesse contexto, outrossim, não subsiste a alegação de que a manutenção da decisão agravada acarretará danos ao erário, pois terá que arcar com o pagamento da prestação de serviços, pois, além de baseada em meras conjecturas, veio desacompanhada de qualquer prova objetiva.

Oportuno mencionar que
a rescisão contratual pela própria Administração poderá ser determinada conforme o inciso I do art. 79 da Lei 8.666/1993,
por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do artigo 78 da aludida lei, vejamos:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

(...)

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999).

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa."
(destacamos)

Compulsando os tipos legais previstos para a rescisão unilateral, registro que os incisos I a XI referem-se a situações de inadimplemento contratual por parte do particular, enquanto o inciso XII diz respeito à extinção da avença por razões de interesse público.

Trata-se, esta última hipótese, de nítida manifestação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, a exigir o desfazimento do ajuste, independentemente da anuência do contratado.

Contudo, conforme norma contida no artigo 78, XII e parágrafo único e artigo 79, I, todos da Lei nº 8.666/93, é lícito à Administração Pública rescindir unilateralmente contrato administrativo por razões de interesse público, desde que haja motivação formal nos autos de processo administrativo prévio, no qual se assegurem o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos, contudo, o contrato pactuado entre as partes litigantes ao que parece foi rescindido sem a garantia prévia do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

Feitas estas considerações e ante a ausência de elementos concretos a infirmar a decisão singular e a não demonstração, pelo agravante,
de forma satisfatória, da observância das referidas garantias constitucionais,
deve a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2º. VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Feitas estas considerações e ante a ausência de elementos concretos a infirmar a decisão singular e a não demonstração, pelo agravante, de forma satisfatória, da observância das referidas garantias constitucionais, deve a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, nego provimento ao recurso
.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No particular, não obstante os valiosos argumentos da parte impetrada, o pedido liminar merece acolhimento diante das supostas irregularidades praticadas na rescisão do contrato de prestação de serviços nº 018/2020.

[...]

Da própria manifestação da parte impetrada, desacompanhada de qualquer comprovante ou documento, ela aparentemente desrespeitou a cláusula 10.3 do contrato de prestação de serviços nº 018/2020, que é simples repetição da garantia legal constante do art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93, por sua vez decorrente da garantia constitucional inscrita no art. 5º, inciso LV, da CRFB/88, que assegura o contraditório e a ampla defesa em processo judicial ou administrativo.

Ao que parece, a parte impetrada rescindiu sumariamente e unilateralmente o mencionado contrato, ignorando o devido processo administrativo, notadamente porque a solicitação de rescisão contratual formulada pelo secretário municipal de saúde, Crisomar Vieira de Carvalho, foi por ele subscrita em 04/06/2020 (Num. 33960162 - Pág. 1/2), sem referenciar eventual processo e, logo no dia seguinte, expediu-se a notificação de rescisão contratual subscrita pelo prefeito municipal em 05/06/2020 (Num. 33960160 - Pág. 1), igualmente sem referenciar eventual processo administrativo.

Ao que parece, não houve notificação para o exercício do direito de defesa, como confidencia a própria manifestação da parte impetrada, uma vez que não há falar em respeito a tal direito quando a decisão pela rescisão já foi tomada sem ouvir a parte prejudicada.

Ressalta-se que o contraditório e a ampla defesa vêm igualmente assegurados nos arts. 4º, 24, ‘caput’, e 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Mato Grosso, e art. 10, inciso X, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

Aliás, da notificação rescisória não há qualquer alusão à instauração formal de processo administrativo com a respectiva definição dos fatos apreciados, oportunidade de defesa, provas pretensas e/ou produzidas, além de indicar motivação genérica de desatendimento às determinações regulares do secretário municipal de saúde e em razão do relevante interesse público municipal.

Depois, embora a parte impetrada afirme que 3 (três) reclamações foram formalizadas diante de dezenas que foram recebidas da população e de profissionais da saúde, incumbia a ela a anotação em registro próprio de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do art. 67, § 1º, da Lei 8.666/93, o que aparentemente não tem sido feito, uma vez que sua manifestação não veio instruída com qualquer documento.

Ainda, há indícios de cometimento de ato de improbidade administrativa praticado por parte do secretário municipal de saúde, uma vez que teria requerido o fornecimento de atestados médicos a terceiro sem que este tivesse passado por consultas ou avaliações médicas, a fim de que fundamentar afastamento perante a Previdência Municipal (Num. 33959194 - Pág. 4).

O perigo de dano é evidente, tanto para a parte impetrante, uma vez que ausente demonstração de que o devido processo legal foi assegurado, quanto à população, considerando a situação pandêmica causada pela Covid-19 e os prejuízos advindos da ausência de médico para atuar no pronto atendimento municipal.

A prestação de caução é desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, estrita à suspensão do ato de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços nº 018/2020 até decisão judicial em contrário.

III - Dispositivo

Ante o exposto, defiro o pedido liminar pretendido e, consequentemente, suspendo o ato de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços nº 018/2020, devendo as partes impetrante e impetrada observarem o pacto contratual até decisão judicial em contrário, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/09 c.c. o art. 67, § 1º e art. 78, parágrafo único, da Lei 8.666/93, o art. 5º, inciso LV, da CRFB/88, arts. 4º, 24, “caput”, e 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.692/02, art. 10, inciso X, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso e art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC, sob pena de responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça, cabendo ao magistrado fixar multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, ou, se irrisório ou inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, na determinação do art. 77, inciso IV, § § 2º e 5º, do NCPC, sem prejuízo de eventuais sanções criminais (crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e processuais.

IV - Disposições Finais

Anote-se, em todos os sistemas, a prioridade legal por haver deferimento da medida liminar, nos termos do art. 7º, § 4º, da Lei 12.016/09.

Intime-se e notifique-se a autoridade apontada coatora, bem como os litisconsortes, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (art. 7º, inciso I, da Lei 12.016/19).

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito, conforme preconizado no art. 7º, inciso II, da Lei 12.016/09.

Após, com ou sem as informações, certifique-se e dê-se vista dos autos ao presentante do Ministério Público para manifestação no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei 12.016/19).

Cientifique-se o Ministério Público a respeito, notadamente diante dos indícios de ato de improbidade administrativa veiculados, mesmo que já tenha anunciado a tomada de providências no âmbito extrajudicial.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência pelo oficial de justiça plantonista, expedindo-se o necessário. [...] (Id. 53209956, fls. 4/6).

O ato acoimado de ilegal estaria materializado na
notificação de rescisão contratual unilateral
, datada de 5 de junho de 2020, cujo teor é, no que interessa, o seguinte:

[...] Município de Feliz Natal, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.614.088.0001-02 situado na Avenida Maravilha, Praça da Bíblia, Centro, em Feliz Natal - MT, neste ato representado da por seu Prefeito Municipal Sr. Rafael Pavei, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 039.721.749-85, e RG nº 7739167-3-SSP/PR residente e domiciliado na Avenida Maravilha, nº 1223 3 N, Centro, em Feliz Natal – MT;

Considerando as disposições do Art. 79, I da Lei 8666/93 e do disposto na Cláusula Décima, itens 10.2.720.2.8 e 10.2.12 do Contrato de Prestação de Serviço nº 018/2020, firmado entre o Município de Feliz Natal e a Empresa Giordano Bruno Custodio D Afonseca, (CNPJ N 36.161.427/0001-19), e,

Com fundamento nos incisos II, VII, VIII e XII do Art. 78 da Lei 8.666/93,

Notifica o Sr. Giordano Bruno Custodio D’ Afonseca Representante da Empresa Giordano Bruno Custodio D’ Afonseca prestadora de serviços médicos de que Contrato nº 018/2020 firmado será rescindido no prazo de 30 (trinta) dias à contar do recebimento desta, em razão do desatendimento das determinações regulares do Secretário Municipal de Saúde, assim como em razão do relevante interesse público do Município de Feliz Natal. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000411-60.2020.8.11.0093, Primeira Instância, Id. 33960160, fls. 1).

No caso, a decisão agravada determinou a suspensão do “
ato de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços nº 018/2020, devendo as partes impetrante e impetrada observarem o pacto contratual até decisão judicial em contrário
” (Id. 53209956, fls. 5).

E, acerca do objeto e da vigência, o contrato de prestação de serviços médicos nº 18, de 6 de março de 2020,

firmado por Behealth Serviços Médicos Ltda. (nova denominação de Giordano Bruno Custodio D Afonseca) com o Município de Feliz de Natal, assim estabelece:

[...]
Cláusula Primeira – Do objeto

1.1.

O presente contrato tem como objetivo a contratação da empresa para a prestação de serviços médicos:

a)

Prestação de serviços médicos (Clínica geral), a ser prestado no Pronto Atendimento (PA) e ou alternativamente em outras Unidades de Saúde para atendimento de 200 (duzentas) horas mensais, de segunda a sexta-feira, das 06h00 às 18h00.

b)

Plantões a serem prestados junto ao Pronto Atendimento Municipal, Plantões presenciais de 12 (doze) horas no período noturno das 18h00 às 06h00 e diurno nos finais de semana e feriados – (aproximadamente 15 plantões mês), conforme escala da Secretaria Municipal de Saúde, condições e especificações descritas no Termo de Referência, neste Contrato e no Edital do Pregão Presencial nº 004/2020.

1.2.

Para contratar o presente objeto foi realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 004/2020, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e alterações posteriores e demais normais aplicáveis.

Cláusula Segunda – Da Vigência

2.1.
A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, sendo dia 06 de março de 2020 à 06 de março de 2021
, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção e preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme disposição da Lei nº 8.666/1993.

2.2. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1000411-60.2020.8.11.0093, Primeira Instância, Id. 33959205, fls. 1/2
). [sem negrito no original]

Assim, verifica-se que o prazo de validade do
contrato de prestação de serviços médicos nº 18, de 6 de março de 2020, expirou na data de 06 de março de 2021 (Primeira Instância, Id. 33959205, fls. 1),
pelo que
acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021